Tribunal: TJDFT
Processo: 0713287-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0713287-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA TAUACURE DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISA TAUACURE DA SILVA FERREIRA,visando a antecipação da tutela, em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula a agravante a reserva de vaga para o concurso de Professor Temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal (especialidade inglês) e a sua convocação após aceitação da documentação apresentada. Alega a agravante que passou na 13a posição e apresentou toda documentação exigida, porém a Administração Pública rejeitou o certificado de pós-graduação de 620 horas na área específica escolhida (inglês). Informa que é bacharel em inglês com experiência comprovada em sala de aula em Universidades, além da especialização em Inglês e, mesmo assim, foi indeferido o pedido e o recebimento da documentação por “desconhecimento ou simples má vontade”. Esclarece, por fim, que há equivalência entre a habilitação em inglês (situação da autora) com a licenciatura plena em letras. Requer, liminarmente, a reserva da vaga. No mérito, o provimento do agravo para determinar que a Administração Pública faça a reserva da vaga e sua convocação após aceitação do certificado de pós-graduação em Inglês como suficiente para suprir a exigência do edital. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Trata-se de ação ajuizada por ELISA TAUACURE DA SILVA FERREIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com pedido antecipatório dos efeitos da tutela para que seja deferido o bloqueio do 13o lugar do cargo de professor substituto de licenciatura em inglês, do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, determinando-se à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal analisar os documentos entregues pela autora na data correta e aceitar o certificado da Pós Graduação no mesmo curso, com carga horária de 620h, assegurando-se à requerente o direito à contratação com o Poder Público até a prolação de sentença nos autos. DECIDO. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação de tutela tem caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da parte autora ou dano irreversível. Na exordial, a parte autora alega que foi aprovada em Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital no 53/2023 de 21/09/2023, destinado a selecionar candidatos a professor substituto temporário para integrar o Banco de reserva da Coordenação Regional De Ensino De Taguatinga, para o Componente Curricular LEM/INGLES - ENS. MEDIO, no Turno Diurno, tendo sido classificada na 13a Posição Ampla. Informa que, na fase de entrega de documentos, apresentou Diploma de Pós Graduação em METODOLOGIA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA E LINGUA INGLESA, certificado que alega ser equivalente à licenciatura plena em inglês, mas que não fora aceito pela requerida, sob a argumentação de não corresponder ao que foi exigido no item 2.16 do referido Edital. Destaque-se que os atos da Administração Pública que regem o concurso público para provimento de cargos públicos devem estar em consonância com o Princípio da Vinculação ao Edital, o qual determina que os atos que norteiam a seleção pública estão vinculados às regras ali explícitas. Nessa fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito com base única e exclusivamente nas alegações inaugurais. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de forma que sua invalidade exige prova robusta, o que não se faz presente nessa análise perfunctória. Daí decorre que não há como deferir seu prosseguimento às etapas posteriores do certame em que não se obteve aprovação, o que levaria à quebra da isonomia entre os concorrentes, notadamente entre os que obtiveram êxito na etapa de comprovação documental, isso sem falar que o provimento praticamente teria cunho satisfativo, de complicada reversão. A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva do requerido, para maiores esclarecimentos dos fatos, de forma a verificar se, de fato, houve alguma ilegalidade na avaliação dos documentos apresentados pela autora. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Publique-se. Intimem-se.” É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a reserva de vaga praticamente esgota o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Ademais, a matéria exige produção probatória, porquanto a mera alegação de haver equivalência entre o diploma de Pós-Graduação em METODOLOGIA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA E LINGUA INGLESA e a licenciatura plena em inglês (exigida em edital) não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito. Nesse cenário, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida, razão pela qual resta inviabilizado, por ora, seu deferimento. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito